Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0708183-63.2018.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: G. C. D. H. EMBARGADO: D. F.

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Razão assiste à embargante em relação à omissão apontada em face da ausência de fixação da verba sucumbencial no julgado.
2. Diante o provimento, à unanimidade, do recurso de apelação manejado pela ora embargante, medida que se impõe é a inversão do ônus de sucumbência, bem como a majoração desta verba em sede de honorários recursais.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.